Tribunal: TJSP
Processo: 2198073-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2198073-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
DANIEL GOMES QUEIROZ DA SILVA, é agravado COLENDO 5o GRUPO DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS E RACHID VAZ
DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2198073-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19172
2
Agravo Regimental no 2198073-83.2020.8.26.0000
Voto no
19.172 DIGITAL
Agravante:
Daniel Gomes Queiroz da Silva
Agravado:
Desembargador Relator da Revisão Criminal
AGRAVO REGIMENTAL. Não conhecimento liminar
de
Revisão
Criminal.
Decisão
devidamente
fundamentada. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto contra decisão monocrática desta Relatoria a qual não
conheceu liminarmente pedido de Revisão Criminal.
Irresignado,
recorre
Daniel
Gomes
Queiroz da Silva, buscando a reforma da decisão, ao argumento de
que o Acórdão prolatado nos autos originários foi contrário à
evidência dos autos, pleiteia o reconhecimento do tráfico
privilegiado e, consequentemente a redução da reprimenda, bem
como o abrandamento da modalidade prisional.
Ex vi do artigo 255 do Regimento Interno
desta Corte, foi mantida a decisão monocrática, sendo o feito
encaminhado à Mesa para julgamento.
É o sucinto relatório.
2. Em que pese os argumentos elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2198073-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19172
3
pela d. Defesa, o recurso não comporta acolhimento.
Explico.
O agravante busca a reconsideração da
decisão que não conheceu da Revisão Criminal, indeferindo-a
liminarmente e, consequentemente, pretende o reconhecimento do
tráfico privilegiado, bem como o abrandamento da reprimenda e do
regime prisional.
Os argumentos trazidos no sentido de que
o v. acórdão prolatado pela Colenda 14a Câmara Criminal foi
contrário a texto expresso da lei penal e à prova dos autos não
convencem, eis que se encontra adequado e devidamente
fundamentado.
Nesse sentido, insta salientar que o tema
foi debatido no bojo do Acórdão proferido nos autos originários,
sendo também observados todos os direitos e garantias
fundamentais e processuais do sentenciado, sobretudo o princípio
do contraditório e da ampla defesa, arguições estas que novamente
são trazidas à baila pela agravante.
Deste
modo,
conforme
restou
fundamentado na decisão monocrática, o pedido não deve mesmo
ser conhecido liminarmente, porquanto o peticionária busca, na
verdade, o reexame de provas o que é vedado em sede de revisão
criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2198073-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19172
4
inexistente no nosso ordenamento jurídico.
Ademais, é cediço que em revisão criminal
vige o princípio in dubio pro societate e, portanto, somente se do
exame dos autos resultar plena convicção no sentido de que houve
erro judiciário é que ela será procedente, o que não ocorre nos
autos.
Nesse sentido, e considerando que a
revisão criminal não tem a natureza de apelação, bem como porque
não se evidenciam erros de fato e de direito na espécie, a
condenação deve ser mantida, assim como a dosimetria da pena e o
regime prisional
os quais, conforme se depreende dos autos,
foram estabelecidos com critério e de modo motivado.
Deste modo, não havendo ilegalidade a ser
sanada, bem como não preenchidos os requisitos para conhecimento
da revisão criminal, de rigor não acolhimento do presente agravo
regimental.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de fls. 375/378.
SILMAR FERNANDES
Relator